Tribunal: TJDFT
Processo: 0722013-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0722013-82.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, EWALDO GONCALVES CHAVES DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. PRODUÇÃO DE PROVA. PREVISÃO. AUSÊNCIA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS DEFERIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 955. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Para o conhecimento do Agravo de Instrumento, a situação descrita no recurso deve amoldar-se a uma das hipóteses contidas no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/15. 2. A matéria relacionada à produção de prova pode ser objeto de Apelação, razão pela qual não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo, hábil a autorizar a mitigação da regra da taxatividade. 3. O caso concreto se enquadra na modulação de efeitos realizada pelo c. STJ ao julgar o REsp 1.312.736, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 955). 4. Ao julgar o RE 586453, com reconhecida repercussão geral, o STF pacificou o entendimento de que “a competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça Comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho”. 5. No julgamento do Tema 955 do STJ, o Ministro Antônio Carlos Ferreira, Relator do paradigma, também consignou no voto a competência da Justiça Comum para a apreciação da matéria, observando a clara distinção que o texto constitucional impôs sobre as relações de trabalho, mantidas entre empregado e empregador, e as relações de previdência privada, estabelecidas entre os participantes/beneficiários e a entidade. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando, em ligeira síntese, que houve a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho, porquanto a pretensão de recomposição de reserva matemática guarda nexo de causalidade com o não pagamento das 7a e 8a horas extras decorrente do contrato de trabalho, ainda que a indenização perseguida tenha destino para um outro fundo de direito. A recorrida PREVI, no prazo para contrarrazões, informa ciência do recurso manejado pelo Banco do Brasil S/A e formula pedido para que “seja determinada (sic) o prévio recolhimento de valores suficientes a recompor a reserva matemática caso contrário se inviabilizará o regular funcionamento do plano com uma eventual condenação de recálculo de benefício sem que se tenha fundos para arcar com o novo pagamento”. Pede, ainda, que todas as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785, tudo conforme arrazoado no ID 24496131. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Em relação ao pedido para determinação do prévio recolhimento de valores suficientes para recompor a reserva matemática, formulado pela PREVI, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor da petição (ID 24496131), tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029